Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ART. 3o, § 12, DO DECRETO-LEI No 911/1969. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, § 12, do Decreto-lei no 911/1969, incluído pela Lei no 13.043/2014, busca a efetividade da tutela do direito do credor e, por isso, veicula regra de competência territorial absoluta, cujo controle pode ser feito de ofício pelo magistrado.
Configurada ressalva prevista na parte final do artigo 43 do CPC, impõe-se a competência do juízo da comarca ou circunscrição judiciária onde efetivamente localizado o veículo para a realização da diligência de busca e apreensão do bem.